Tribunal: TJDFT
Processo: 0713962-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO. INSTAGRAM. MARCO CIVIL DA INTERNET. FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS E PESSOAIS DO USUÁRIO. APRESENTAÇÃO DE IP.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de apresentar os registros de acesso relacionados ao perfil falso criado com as informações do autor, bem como a identificação da porta lógica de origem. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.

2 – Marco Civil da Internet. Fornecimento de registros. Os provedores de aplicação têm o dever de sigilo dos dados pessoais dos usuários, assim como dos registros de conexão de acesso. a aplicações de internet (art. 7, inciso VII da Lei 12.965/2014). No entanto, na forma do art. 22 da Lei 12.965/2014, havendo indícios de ocorrência de ilícito, “A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet.”.

3 – Número de IP. Registros de Acesso. Conforme art. Art. 5o, inciso III da Lei, o endereço de protocolo de internet (endereço IP) é “o código atribuído a um terminal de uma rede para permitir sua identificação, definido segundo parâmetros internacionais;”, de forma que, o fornecimento do IP, por si só, permite a identificação do usuário, mesmo porque é vedada a guarda de dados pessoais do usuário que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado consentimento pelo seu titular (art. 16, inciso II da Lei). Precedentes (Acórdão 1358812, 07327349020208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021). Não há se ser imposta ao provedor, portanto, a obrigação de fornecimento de todos os dados constantes da sentença, tais como e-mail, número telefônico, porta lógica (uma vez que os IPs fornecidos no presente caso se trata de IPv6, que não utilizam porta lógica), localização e horário. Sentença que se reforma para os fins de limitar a obrigação de fazer ao fornecimento do IP do usuário que criou a conta falsa no aplicativo em nome do autor e dos registros de acesso.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L